Tribunal: TJDFT
Processo: 0704773-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No do Processo: 0704773-60.2019.8.07.0018 JUIZO RECORRENTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA BARBOSA RECORRIDO: ANGELO BARBOSA GONCALVES, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Maria de Lourdes Pereira Barbosa contra Ângelo Barbosa Gonçalves e o Distrito Federal. Na inicial, a Autora alega ser mãe do 1o Réu, dependente alcoólico submetido a tentativas infrutíferas de tratamento. Requer que o 1o Réu seja internado compulsoriamente em clínica especializada no tratamento de pessoas com problemas psiquiátricos e dependentes de substâncias entorpecentes, com custeio pelo 2o Réu, ante a impossibilidade financeira de arcar as despesas em rede particular. Deu-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Decido. A Remessa Oficial não pode ser conhecida. Ocorre que o art. 496, § 3°, II, do Código de Processo Civil, estabelece que não se sujeitará ao duplo grau de jurisdição a sentença cuja condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados. No caso, foi atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), portanto, inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Remessa Oficial. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora